Tribunal: TJBA
Processo: 8001673-73.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001673-73.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: GETULIO REIS BONFIM

Advogado(s)
:
ANGELO MACIEL SANTOS REIS, LETICIA SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. ERRO MATERIAL ALEGADO. TEMA 1184/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Getúlio Reis Bonfim contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Livramento de Nossa Senhora, cassando a sentença que havia extinguido a execução fiscal e determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de erro material consistente na desconsideração de contrarrazões apresentadas pelo agravante dentro do prazo legal, com suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que se reconheça a protocolização de contrarrazões pelo apelado em momento posterior ao julgamento da apelação, tal fato não altera o desfecho da decisão, pois a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral estabelece que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A decisão monocrática que deu provimento ao apelo do Município pautou-se na orientação vinculante do STF, resguardando a competência legislativa e administrativa do Município quanto à definição dos limites de ajuizamento da execução fiscal, não cabendo ao Judiciário fixar unilateralmente critérios para aferição de baixo valor.

5. As contrarrazões apresentadas não possuem aptidão para infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, pois se tratam de questões formais que não afastam a aplicação obrigatória do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação obrigatória do Tema 1184/STF sobre extinção de execução fiscal de baixo valor prevalece sobre questões processuais formais, resguardando a competência constitucional do ente tributante.

2. A eventual desconsideração de contrarrazões à apelação não constitui vício capaz de infirmar decisão fundamentada em orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 1.021; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001673-73.2018.8.05.0153
, em que figuram como

agravante GETULIO REIS BONFIM e como
agravado MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.